Tribunal: TJDFT
Processo: 0720131-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REGIME INICIAL. MAUS ANTECEDENTES. REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A individualização da pena observa o sistema trifásico, cabendo ao julgador valorar as circunstâncias judiciais previstas no CP, art. 59, de forma fundamentada, à luz da culpabilidade, antecedentes, conduta social e demais vetores legalmente estabelecidos.
2. Não há um critério matemático obrigatório para exasperação da pena-base em razão da análise negativa das circunstâncias judiciais. Admite-se o aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável (1a fase) com base na fração de 1/6 sobre a pena mínima ou na fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena cominada. Precedente.
3. O réu não tem direito subjetivo à aplicação de uma fração específica, devendo ser garantida a discricionariedade do julgador para fixar a pena de forma razoável e proporcional, conforme o seu livre convencimento e as peculiaridades do caso.
4. Na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência possuem natureza preponderante, nos termos do Código Penal, art. 67, admitindo-se a compensação integral entre elas, sem que haja prevalência automática de uma sobre a outra.
5. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena considera o quantum da reprimenda, a reincidência e a existência de maus antecedentes, sendo legítima a imposição de regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, quando as circunstâncias judiciais assim recomendam.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão da suspensão condicional da pena exigem o preenchimento concomitante dos requisitos objetivos e subjetivos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e não provido.